Tribunal: TJMT
Processo: 1022095-92.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022095-92.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DYOGO CARDOSO MENDES - CPF: 040.131.759-59 (ADVOGADO), APOLO FREITAS POLEGATO - CPF: 065.462.421-68 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TABELIÃO – AFASTAMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUE ANULAM O PROCEDIMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não há que se falar em nulidade de citação se o ato foi encaminhado ao e-mail da parte, com confirmação de leitura.

2. A necessidade de nomeação de interventor para substituir o tabelião afastado somente se justifica quando o seu substituto também for acusado das faltas, ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços, o que não configurado no caso.

3. Não estando demonstradas, mediante prova documental pré-constituída, as alegações formuladas pelo impetrante para infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, inviável a concessão da segurança vindicada.

4. Ordem denegada.

MANDADO DE SEGURANÇA
N.º 1022095-92.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:

APOLO FREITAS POLEGATO

IMPETRADO:

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPETIDIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
APOLO FREITAS POLEGATO
contra ato reputado ilegal atribuído ao
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO,
objetivando a suspensão dos efeitos da citação eletrônica realizada no processo administrativo n.º 0735726-76.2021.8.11.0098 e de seus atos derivados.

O impetrante relata que a questão de fato que causou a instauração do referido processo administrativo foi a denúncia realizada pelo advogado, Dr. Rodrigo Ferreira Ferrar, contra o serviço do 2º Tabelionato de Registro Civil de Porto Espiridião, MT, cartório no qual a parte impetrante é tabelião, desde o ano de 1977.

Sustenta que, em 27.09.2021, a denúncia foi convertida em processo administrativo disciplinar, com fundamento no artigo 6º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – Foro Extrajudicial (provimento n.º 31/2018 – CGJ).

Argumenta que o juízo, ao instaurar o processo administrativo, deixou de observar as regras processuais, ao expedir a citação por e-mail atribuído ao impetrante, bem como ao não nomear interventor.

Prossegue aduzindo que
“
com o advento da inovação legal contida na Lei 14.195/2021, as citações passaram a ser realizadas preferencialmente por meio eletrônico, desde que por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça
”
.

Verbera que não realizou nenhum cadastro para receber, por meio de correio eletrônico, qualquer citação e, ainda que o tivesse feito, deveria ser privilegiada a forma pessoal de citação, por ser a parte impetrante pessoa idosa, com evidente dificuldade de utilizar-se de tais meios, além de estar sujeito aos direitos especiais constantes do estatuto do idoso (Lei n.º 10.741/2003).

Diante disso, assevera que
“
em decorrência da avançada idade e dificuldade do impetrante em acessar os meios digitais (e-mail e outras redes sociais), não foi observado e respeitado rito legal da continuidade dos meios de citação, sendo este impossibilitado de apresentar sua defesa no processo administrativo
”
.

Dessa forma, impetrou o presente
writ
, por via do qual requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da citação eletrônica efetivada no processo administrativo disciplinar n.º 0735726-76.2021.8.11.0098 e de seus atos subsequentes, ou, alternativamente, o reconhecimento
da falta de obediência expressa ao texto legal que determina a nomeação de interventor para o ato de afastamento do tabelião.

Além disso, pugnou pela suspensão do decreto da revelia e pela declaração de ineficácia do ato que culminou no seu afastamento das atribuições de tabelião, com o fim de assegurar ao impetrante o direito de permanecer na titularidade do 2º Ofício de Registro Civil de Porto Espiridião, até o julgamento deste mandado de segurança.

No mérito, pede a
“
a concessão definitiva da segurança para se declarar a nulidade da citação eletrônica não realizada bem como do ato de afastamento de tabelião sem nomeação de interventor, para se anular o processo administrativo a partir de então e determinar que retome sua marcha com regular citação válida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante”.

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado no ID. 127166674.

O juízo impetrado prestou informações no ID. 129188691.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do DOUTO PROCURADOR, Excelentíssimo Dr. Gerson Valério Pouso, opinou pela denegação da segurança (ID. 129510977), sendo que consta dos autos um segundo parecer, realizado pelo Excelentíssimo Dr. José Basílio Gonçalves, também procurador, no mesmo sentido (ID. 131522195).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o objetivo deste mandado de segurança é a análise da alegada nulidade de citação eletrônica encaminhada à parte impetrante, efetivada no
processo administrativo n.º 0735726-76.2021.8.11.0098, bem como da não nomeação de interventor no referido processo, em razão do afastamento do tabelião
.

A hipótese, todavia, é de denegação da segurança vindicada, pois ausente prova pré-constituída das alegações expendidas na exordial.

A propósito, dispõe o art. 1º, da Lei n.º 12.016/2009, que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Consoante entendimento doutrinário, para a concessão da ordem no mandado de segurança, imprescindível que, quando da impetração, esteja comprovada, de plano, a existência do direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Nesse sentido, conceitua Hely Lopes Meirelles,
in
Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22ª edição, pp. 35/36:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
.

De acordo com o que se colige dos autos, a parte impetrante suscita a nulidade da citação efetivada no
processo administrativo n.º 0735726-76.2021.8.11.0098, que culminou com o seu afastamento como tabelião do
2º Tabelionato de Registro Civil de Porto Espiridião, MT,
bem como irregularidade do procedimento, ante a não nomeação de interventor no referido PAD, o que deveria ter sido feito, segundo defende, em razão de seu afastamento
.

Da análise dos autos, entretanto, constata-se, a despeito das alegações da parte impetrante, que,
no dia 18.08.2021, foi instaurado pedido de providências (
ID. 124957184 – página 9/46
) em seu desfavor, quando determinado o esclarecimento dos fatos denunciados. No mesmo ato, também, foi expedido mandado de notificação acerca da denúncia.

Após o transcurso do prazo assinalado, considerando a ausência de resposta por parte o impetrante, foi proferido novo despacho, no dia 20.09.2021 (ID
. 124957184 – página 21/46
), pela Excelentíssima Dra. Lílian Bartolazi L. Bianchini, juíza de direito e diretora do foro, elucidando que, no dia 21.09.2021, seria realizada correição ordinária na serventia do cartório em que o impetrante era tabelião, oportunidade em que se conferiria,
in loco,
a existência da procuração lavrada no livro 03-P, fls. 102, ocorrida em 12.07.1975, bem como da escritura de compra e venda lavrada no livro 15, fls. 05/07, datada de 23.11.2016, documentos esses objeto da denúncia perpetrada pelo advogado Dr. Rodrigo Ferreira Ferrar,
i
n verbis
:

“Considerando que o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação, e, tendo em vista que nada data de 21/09/2021 ocorrerá Correição Ordinária na serventia do Cartório do Segundo Ofício desta Comarca, antes de proferir qualquer outra decisão no presente feito, tenho por bem e por cautela conferir in loco a existência da Procuração lavrada no livro 03-P, fls. 102, ocorrida em 12/07/1975, bem como da Escritura de Compra e Venda lavrada no livro 15, fls. 05/07, datada de 23/11/2016.”

Após a mencionada correição, foram constatadas supostas irregularidades e inconsistências nos livros examinados, nos termos da decisão constante do ID. 124957184, páginas 22 e 23/46:

“(...)

Em correição in loco realizada por esta magistrada na data de 21/09/2021, foi constatado que no livro de Procuração 03-P, fls. 102, não existe nenhum ato lançado, todavia no verso da folha contém as assinaturas das pessoas de Claudionor do Nascimento, Ana Francisca Nogueira, Raimundo José da Silva e uma assinatura ilegível, e, ainda, quatro impressões digitais sem anotações.

Foram localizados ainda entre as fls. 101 e 102, os seguintes documentos em folhas soltas, comprovantes de situação cadastral extraída no site da Receita Federal do Brasil em nome de Nilton Sanches e Aurea Aparecida Lopes Biudes Sanches emitidas em 14/11/2016, cópias das carterias de identidade de Milton Sanches e Aurea Aparecida Lopes Biudes Sanches além da cópia da certidão de casamento de ambos.

Quanto às fls. 05/07 do livro n. 15 trata-se de escritura pública de compra e venda de um terreno urbano firmado entre Hotiliano Ferreira e Maria de Lourdes Ferreira como vendedores e Antônio Trinca como comprador.”

E, tendo em vista todas as informações obtidas, a douta magistrada determinou, em 27.09.2021, a conversão do feito em procedimento administrativo disciplinar, com fundamento no art. 6º, da NCNGCE, mediante a portaria n.º 45/2021/CA, para apuração dos fatos constatados, visando à conclusão de eventual responsabilidade cabível (ID
.
124957184, páginas 22 a

25/46).

Na mesma oportunidade, determinada a intimação da parte impetrante para apresentar defesa, arrolar testemunhas e requerer as provas que desejar, no prazo de 10 (dez) dias.

Nesse contexto, em que pese as argumentações expedidas pela parte impetrante, mister se faz ressaltar que a presunção da regularidade da intimação é relativa, não absoluta e, assim, pode (e deve) ser desconstituída, quando (e se) a parte demonstrar que não teve ciência do ato, ou que ele é viciado.

In casu
, não obstante alegue a parte impetrante que é pessoa idosa e que “
NÃO CADASTROU NADA PARA RECEBER POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO QUALQUER CITAÇÃO
”, consta do procedimento administrativo disciplinar, carreado aos autos pelo próprio impetrante (ID. 124957185), o envio de notificação, no dia 25.08.2021, a fim de que ele tomasse conhecimento do pedido de providências, bem como intimação acerca da data de audiência, encaminhada no dia 1º.10.2021,

ambos endereçados ao e-mail
apolopolegato139@gmail.com
, com as respectivas confirmações de leitura.

Em sua inicial, a parte impetrante, em nenhum momento, nega que referido endereço eletrônico seja seu, tampouco que tenha, de fato, recebido as notificações.

Outrossim, o juízo impetrado, por via do ofício inserido no ID. 129188691, informou que:

“
O Gestor Geral Do Fórum, Senhor Jorge Luís Carneiro -Matrícula 8511, entrou em contato com impetrante via Whatssap na data de 28 de junho de 2021, informando a ele que fornecesse um endereço de e-mail para receber as intimações.

O impetrante informou o seguinte endereço eletrônico:
apolopolegato139@gmail.com
”.

Logo, não procede a alegação da parte impetrante no sentido de que não realizou cadastro para receber qualquer citação, pois o endereço eletrônico em questão foi fornecido por ela mesmo, informação essa comprovada por meio do
print
colacionado, pelo Excelentíssimo Dr. Jonatan Moraes Ferreira Pinho, juiz de direito substituto, no ofício dantes mencionado.

Vislumbra-se, portanto, que a magistrada oportunizou o contraditório nos momentos cabíveis do pedido de providências e da instauração do processo administrativo disciplinar.

No tocante à alegação de que não foi nomeado interventor, importante esclarecer que a Lei n.º 8.935/94 permite aos notários e oficiais de registro a contratação de escreventes, dentre os quais serão escolhidos os substitutos:

“Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho.

§ 1º Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro”.

Além disso, nos termos do art. 36, § 1º, da mesma Lei, a necessidade de se designar interventor para responder pela serventia somente é imperativa quando o substituto também for acusado das faltas, ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. Confira-se:

“Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta.

§ 1º Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços”.

A parte impetrante, todavia, não comprovou a necessidade de nomeação do interventor.

Sabe-se que a estreita via do mandado de segurança não admite dilação probatória, daí a necessidade da apresentação de prova pré-constituída a embasar o direito postulado pela parte requerente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – RECADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO – FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO

À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Sendo o recadastramento de servidor público obrigatório, o não comparecimento para atualização cadastral autoriza a suspensão do pagamento, nos termos das normas de regência.
2. Não estando demonstradas, através de prova documental pré-constituída, as alegações formuladas pelo impetrante para infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, inviável a concessão da segurança vindicada. 3. Ordem denegada.
(N.U 1008250-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)”. (destaque nosso)

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA.
Ausente prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança
. Recurso não provido. (N.U 1026613-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 28/10/2021)”. (destaque nosso)

Seguindo o mesmo raciocínio:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS BÁSICOS. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU FORMA DE CÁLCULO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NOS AUTOS. PRECEDENTES. (...) V - Destarte, não existindo nos autos prova pré-constituída de que, de fato, existe disponibilidade orçamentária para a implementação do reajuste pretendido pela parte recorrente, mostra-se inviável o mandado de segurança, diante da impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança,
visto que a ausência de prova pré-constituída importa na inadequação da via eleita, com a consequente denegação da ordem
. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 53707 DF 2017/0070130-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)”. (grifo nosso)

Assim, não estando comprovado nos autos, mediante prova documental pré-constituída, as alegações do impetrante, capazes de infirmar a legalidade do ato impugnado, a denegação da ordem é medida que se impõe, por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022